Tribunal: TJES
Processo: 5023448-40.2023.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023448-40.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BRUNO NUNES ARAUJO
RECORRIDO: JULIANA MACIEL TESSAROLO REKSIDLER
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº: 5023448-40.2023.8.08.0024

VOTO

Trata-se de
embargos de declaração
interposto por
BRUNO NUNES ARAUJO
em face de
JULIANA MACIEL TESSAROLO REKSIDLER
, objetivando o recebimento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em sede recursal. A verba em questão originou-se do julgamento de Recurso Inominado no processo paradigma nº 0010588-45.2013.8.08.0347, que manteve a extinção da execução na origem por ausência de bens penhoráveis, mas condenou a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 20% do valor da condenação.

O juízo de primeiro grau acolheu exceção de pré-executividade apresentada pela executada e julgou extinto o presente cumprimento de sentença. Fundamentou que, como a sentença originária foi de extinção sem resolução de mérito, não houve condenação pecuniária, tornando o título judicial inexigível por ausência de base de cálculo.

Irresignado, o exequente opôs aclaratórios apontando a existência de erro material no acórdão que serve de título executivo e nulidade absoluta, uma vez que o magistrado que proferiu a sentença de mérito também teria participado do julgamento colegiado na Turma Recursal. Diante do reconhecimento do impedimento pelo magistrado condutor, os autos foram redistribuídos a esta relatoria para saneamento e apreciação das matérias suscitadas.

É o breve relatório. Passo a decidir.

Inicialmente, cumpre consignar que as questões processuais pretéritas, especialmente no tocante ao impedimento de magistrado que atuou simultaneamente em primeiro e segundo graus de jurisdição, restam devidamente sanadas com a remessa do feito a este órgão colegiado e a devida redistribuição a magistrado desimpedido.

O cerne da controvérsia reside na base de cálculo da verba honorária. O acórdão prolatado no processo nº 0010588-45.2013.8.08.0347 fixou honorários em
20% (vinte) por cento
sobre o valor da condenação. Todavia, verifica-se que a decisão recorrida naqueles autos fora de extinção do feito por ausência de bens, inexistindo, por lógica processual, qualquer valor condenatório.

Tal cenário configura
erro material evidente
. A redação do dispositivo utilizou equivocadamente o termo valor da condenação em vez de
valor da causa
, gerando um resultado prático incompatível com a realidade dos autos e com a própria natureza da decisão de extinção.

Conforme preceitua o Art. 494, inciso I, do Código de Processo Civil, o juiz pode alterar a sentença para corrigir inexatidões materiais ou erros de cálculo a qualquer tempo, inclusive de ofício. Por se tratar de erro de redação que não altera o critério jurídico do julgamento, mas apenas ajusta a expressão textual à realidade processual, tal vício não é acobertado pela coisa julgada nem está sujeito à preclusão.

Ademais, no sistema dos Juizados Especiais, incide a regra subsidiária do art. 55 da Lei nº 9.099/1995, que estabelece que, na ausência de condenação, os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o valor corrigido da causa.

Ressalte-se que, para fins de apuração da base de cálculo, o valor da causa deve observar o valor do crédito exequendo perseguido na execução e devidamente reconhecido como devido, garantindo que a verba honorária guarde proporcionalidade com o proveito econômico e a pretensão resistida que ensejou a atuação advocatícia.

Assim, a retificação do termo no título judicial é medida imperativa para garantir a efetividade da execução e evitar a extinção indevida por vício formal de redação.

Diante do exposto, conheço dos
Embargos de Declaração
e, no mérito,
DOU-LHES PROVIMENTO
para:

a)
Reconhecer e corrigir o erro material contido no acórdão paradigma, determinando que, onde se lê "20% do valor da condenação", passe a constar "
20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa
", devendo o valor da causa observar o valor do crédito exequendo perseguido e reconhecido como devido, em observância ao art. 55 da Lei 9.099/1995 e art. 494, I, do CPC;

b)
Anular a sentença de primeiro grau que extinguiu o presente cumprimento de sentença por suposta ausência de título líquido, nos termos da fundamentação retro;

c)

Determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para o imediato e regular prosseguimento da execução, utilizando-se como base de cálculo o valor atualizado da causa, conforme ora retificado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)